Tribunal: STF
Processo: ACO 3238
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% DA RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, ART. 212). ATRASO NA TRANSMISSÃO DOS DADOS VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO FNDE. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020).



    2. O FNDE é gestor do sistema SIOPE, cujos dados alimentam o sistema CAUC para fins de registro da inadimplência. Portanto, detém pertinência subjetiva à lide e se submete aos efeitos da decisão que reconhece a ilicitude do registro nos cadastros federais ante à inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% o valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015).